Tribunal: TJSP
Processo: 0014345-98.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Plano de saúde. Prestação de serviços de assistência hospitalar. Segurado diagnosticado com diverticulite aguda. Prescrição médica positiva à internação imediata e submissão a procedimento cirúrgico. Situação de urgência evidenciada. Recusa da operadora de saúde sob fundamento de que a apólice encontrava no período de carência. Descabimento. Regulamentação invocada que excedeu os limites das

Ementa:
Plano de saúde. Prestação de serviços de assistência hospitalar. Segurado diagnosticado com diverticulite aguda. Prescrição médica positiva à internação imediata e submissão a procedimento cirúrgico. Situação de urgência evidenciada. Recusa da operadora de saúde sob fundamento de que a apólice encontrava no período de carência. Descabimento. Regulamentação invocada que excedeu os limites das normas legais regulamentadas (artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/98). Limitação do período de internação para tratamento emergencial que é incompatível com a norma legal que determina sua cobertura obrigatória após transcorridas 24 horas da contratação do plano de saúde (Súmula no 103 do TJ/SP). Negativa que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Abusividade evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Quebra do dever de lealdade. Malferimento dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Interpretação contratual que deve ser mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Sentença mantida.

Danos morais configurados. Recusa à cobertura de internação. Negativa que amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência, ferindo o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do dano moral. Indenização devida. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00). Quantia adequada aos parâmetros jurisprudenciais. Valor que se mostra proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do Cód. Civil). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000814657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0014345-
98.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL AMERICA
CIA DE SEGURO SAUDE, é apelado MARCELO MUNEHIRO MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014345-98.2019.8.26.0003 -Voto no 29.269.
2
Voto no 29.269
Apelação no 0014345-98.2019.8.26.0003 (
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Reg. de Jabaquara
Ação: Cominatória / Plano de Saúde
Apelante: Sul América Serviços de Saúde S/A
Apelado: Marcelo Monteiro Machado
Plano de saúde. Prestação de serviços de
assistência hospitalar. Segurado diagnosticado com diverticulite aguda. Prescrição médica positiva à internação imediata e submissão a procedimento
cirúrgico. Situação de urgência evidenciada.
Recusa
da
operadora
de
saúde
sob
fundamento de que a apólice encontrava no
período
de
carência.
Descabimento.
Regulamentação invocada que excedeu os
limites das normas legais regulamentadas
(artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/98).
Limitação do período de internação para
tratamento emergencial que é incompatível
com a norma legal que determina sua
cobertura obrigatória após transcorridas 24
horas da contratação do plano de saúde
(Súmula no 103 do TJ/SP). Negativa que
restringe obrigação inerente à natureza do
contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC).
Abusividade evidenciada. Conduta que implica
na concreta inutilidade do negócio protetivo.
Quebra do dever de lealdade. Malferimento
dos princípios da boa-fé objetiva e da função
social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód.
Civil). Interpretação contratual que deve ser
mais favorável ao consumidor (art. 47 do
CDC). Sentença mantida.
Danos morais configurados. Recusa à cobertura de internação. Negativa que
amplifica a aflição psíquica e causa situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014345-98.2019.8.26.0003 -Voto no 29.269.
3
de impotência, ferindo o princípio fundamental
da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III,
CF), vértice básico do dano moral. Indenização
devida. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00).
Quantia adequada aos parâmetros jurisprudenciais. Valor que se mostra
proporcional e compatível com a extensão do
dano (art. 944 do Cód. Civil). Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 266/269) que julga
procedente a ação para condenar a requerida na obrigação de
custear o procedimento médico-hospitalar, bem como condena-la
ao pagamento de R$ 10.000,00 a titulo de danos morais; apela a
operadora de saúde postulando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 272/286),
sustenta, em síntese, que o contrato celebrado com o autor se
encontrava em período de carência, devendo cumprir o período
de cento e oitenta dias para internação e realização de
procedimento cirúrgico.
Assevera
que
a
cláusula
contratual
(cláusula 18) que prevê tal restrição é perfeitamente válida e
legalmente permitida, pela ANS segundo a Resolução CONSU no
13 e o artigo 12 da Lei 9.656/98.
Insurge-se
contra
os
danos
morais
arbitrados, ressaindo que não cometeu nenhum ato ilícito, sendo
a recusa baseada em cláusula contratual. Requer o provimento
do apelo e a improcedência da ação.
Recurso
processado,
preparado
(fls.
287/289) e respondido (fls. 292/301).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014345-98.2019.8.26.0003 -Voto no 29.269.
4
Da recusa à cobertura do tratamento
médico dispensado ao autor: abusividade
Do enredo dos autos, tem-se que o autor é
conveniado ao plano de saúde ofertado ré (fls. 17), cuja apólice
de seguro fora celebrada com a previsão de carência contratual
de 180 dias para a realização de internação hospitalar e
procedimentos cirúrgicos.
Em 13/11/2019, comparecera ao pronto
atendimento de hospital conveniado com queixa de fortes dores
abdominais e em flanco esquerdo, com quadro de náuseas.
Após a realização de exames laboratoriais
(tomografia computadorizada de abdome total fls. 44), restara
evidenciado quadro de diverticulite aguda, recebendo prescrição
médica positiva para a imediata internação hospitalar com a
realização de cirurgia do aparelho digestivo (fls. 43).
Adveio, contudo, a negativa de cobertura
da pela operadora de saúde, sob o fundamento de que o
associado encontrava-se em período de carência contratual (fls.
46 e 60).
Pois bem.
A aludida negativa não prospera e não
deve convalescer, pois implica negar a própria finalidade
precípua do contrato e fere a razoabilidade.
Ora, não se discute a imprescindibilidade
do tratamento prescrito, sobressaindo a situação de real
urgência/emergência alheia à vontade do conveniado, sobretudo
diante do risco de vida que a não internação imediata a colocara.
Nesse ponto, é cristalino o relatório médico
de fls. 43 no sentido de fixar a necessidade de internação
imediata a submissão a cirurgia do aparelho digestivo.
Não remanescem quaisquer dúvidas, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014345-98.2019.8.26.0003 -Voto no 29.269.
5
que tal medida era necessária e inadiável.
Por outro lado, a recorrente não nega que
o plano de saúde abrangia a cobertura para o referido tratamento,
cingindo-se a negativa ao fato de que a segurada deveria se
sujeitar a prazo de carência contratual (180 dias).
Em face de tal peculiaridade, incide, na
espécie, o art. 12, inciso V, alínea 'c', da Lei no 9.656/98,1 o qual
estabelece a carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas para
as situações emergenciais.
Aplicável, ainda, a Súmula 103 deste Eg.
Tribunal de Justiça, verbis:
“Súmula no 103: É abusiva a negativa de
cobertura em atendimento de urgência e/ou
emergência a pretexto de que está em curso
período de carência que não seja o prazo de 24
horas estabelecido na Lei n. 9.656/98”.
Exegese contrária, além de servir de
estímulo à má prestação dos serviços, implica na concreta
inutilidade do negócio protetivo.
Noutro ponto, a apelante bate-se na tese
de que atendera o disposto no art. 12, inciso V, alínea 'c', da Lei
no 9.656/98.
No entanto, a alegação está desprovida
estofo jurídico.
Por certo a aludida limitação não está
prevista pela Lei no 9.656/98, a qual fixa a obrigatoriedade de
cobertura dos tratamentos de emergência e urgência, verbis:
“Art.
35-C.
É
obrigatória
a
cobertura
do
1 Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste
artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de
que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de
carência: c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e
emergência;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014345-98.2019.8.26.0003 -Voto no 29.269.
6
atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que
implicarem risco imediato de vida ou de lesões
irreparáveis para o paciente, caracterizado em
declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes
de acidentes pessoais ou de complicações no
processo gestacional;
III - de planejamento familiar.
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas
regulamentares para o disposto neste artigo,
observados os termos de adaptação previstos no
art. 35”.
Nessa medida, observa-se que o texto
legal somente admite a limitação da cobertura dos atendimentos
de urgência e emergência nas primeiras 24 horas de contratação
do plano de saúde, não limitando os procedimentos emergenciais
cobertos.
Outrossim, a limitação do período de
internação para tratamento emergencial é incompatível com a
norma legal que determina sua cobertura obrigatória após
transcorridas 24 horas da contratação do plano de saúde.
Além disso, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO
544 DO CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
(COBERTURA
FINANCEIRA
DE
TRATAMENTO
MÉDICO
DE
URGÊNCIA)
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO
RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
DA
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. Prazo
de carência (180 dias) estipulado pelo plano de
saúde para cobertura de doenças e lesões
preexistentes ao contrato. 1.1. A jurisprudência do
STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de
carência
estabelecida
em
contrato
voluntariamente aceito por aquele que ingressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014345-98.2019.8.26.0003 -Voto no 29.269.
7
em plano de saúde, merecendo temperamento,
todavia, a sua aplicação quando se revela
circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência
decorrente de doença grave que, se não
combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do
pacto celebrado, qual seja, o de assegurar
eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp
466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior,
Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ
17.12.2007). 1.2. Cláusula limitativa do tempo de
internação
do
paciente.
Nos
termos
da
jurisprudência cristalizada na Súmula 302/STJ, é
abusivo o preceito contratual que restringe, no
tempo, a internação hospitalar indispensável ao
tratamento do usuário do plano de saúde. Correta
aplicação da Súmula 83/STJ” (AgRg no AREsp
627.782/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta
Turma, DJe 11/03/2015)”.
“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATlVA
DE
ATENDIMENTO
DE
URGÊNCIA.
CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO
VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
RAZOÁVEL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA No 83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. As
instâncias ordinárias reconheceram que houve
recusa injustificada de cobertura de seguro para o
atendimento médico de emergência e internação
em unidade de tratamento intensiva (contenção
de aneurisma cerebral). 2. O Superior Tribunal de
Justiça orienta que é abusiva a cláusula
contratual que estabelece o prazo de carência
para situações de emergência, em que a vida do
segurado encontra-se em risco, pois o valor da
vida humana se sobrepõe a qualquer outro
interesse. (...) 5. A prestadora de serviço não
apresentou argumento novo capaz de modificar a
conclusão
adotada,
que
se
apoiou
em
entendimento aqui consolidado. Incidência da
Súmula no 83, do STJ” (AgRg no AREsp
595.365/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, DJe 16/12/2014).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014345-98.2019.8.26.0003 -Voto no 29.269.
8
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MORAL.
ATENDIMENTO EMERGENCIAL NEGADO EM
RAZÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. SÚMULA
STJ/83. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
COM
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO. 1.- Conforme a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, o período de
carência contratualmente estipulado pelos planos
de saúde, excepcionalmente, não prevalece
diante de situações emergenciais graves nas
quais a recusa de cobertura frustre a razão de ser
do negócio jurídico firmado, agravando a situação
psicológica
e
gerando
aflição
ao
contratante/paciente
emergencial.
Precedentes.(...)” (AgRg no AREsp 327.767/CE,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma,
DJe 01/08/2013).
Nesse percurso, as razões recursais não
são capazes de sustentar a reforma da decisão monocrática.
Releva ponderar, ainda, que a contratação
de plano de saúde visa à recuperação/preservação da saúde e
da vida dos segurados.
Assim, uma vez definido o objeto do
contrato, ressai a abusividade da recusa à cobertura de
internação imprescindível para o restabelecimento da saúde do
segurado.
Tal ofende a boa-fé que deve nortear os
contratos consumeristas, cabendo, pela pertinência, trazer à
colação a lição de NELSON NERY JUNIOR, verbis:
“Quem quer contratar plano de saúde quer
cobertura total, como é obvio. Ninguém paga
plano de saúde para, na hora em que adoecer,
não poder ser atendido. De outro lado, se o
fornecedor desse serviço exclui de antemão
determinadas moléstias, cujo tratamento sabe
dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer
receber e não prestar o serviço pretendido pelo
consumidor” (Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor, Forense Universitária, 8a edição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014345-98.2019.8.26.0003 -Voto no 29.269.
9
página 570).
Destarte, apresenta-se abusiva e ilícita a
negativa de custeio das despesas inerentes ao tratamento da
autora, sendo inadmissível a arguição do prazo de 180 dias de
carência, como na hipótese.
Colhem-se, no mesmo tom, os seguintes
precedentes, verbis:
“PLANO DE SAÚDE Ação de indenização por
dano moral
Recursos contra sentença de
parcial procedência - Necessidade de internação
em UTI em razão do risco de vida Recusa de
cobertura
de
atendimento
de
emergência,
fundada em cláusula contratual que estipula
prazos de carência
Recusa abusiva - Dano
moral Ocorrência Majoração do importe fixado
a título de dano moral
Cabimento, nas
circunstâncias Sentença mantida, no principal,
por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal
Recurso da ré desprovido, provido em parte o da
autora, com observação.” (TJSP; Apelação Cível
4003392-41.2013.8.26.0577;
Relator
(a): Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de
Registro: 24/09/2019)
“PLANO DE SAÚDE
Segurado acometido de
diverticulite aguda - Internação hospitalar -
Situação de urgência Negativa de cobertura -
Restrição contratual alegada
Carência -
Abusividade - Incidência do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei no 9.656/98 (35-C) -
Reembolso determinado Dano moral in re ipsa -
Indenização devida - Sentença reformada

Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003430-53.2018.8.26.0602; Relator (a): Moreira
Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível; Data
do Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro:
29/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014345-98.2019.8.26.0003 -Voto no 29.269.
10
“Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenizatória. Plano de saúde. Sentença de
procedência. Inconformismo. Diverticulite aguda
complicada. Solicitação de internação em UTI em
caráter de urgência. Realidade incontroversa.
Alegação de estar vigente período de carência do
plano. É abusiva a negativa de cobertura em
atendimento de urgência e/ou emergência a
pretexto de que está em curso período de
carência que não seja o prazo de 24 horas
estabelecido na Lei n. 9.656/98. Súmula no 103
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Dano moral.
Caracterização. Autor diagnosticado com quadro
clínico grave de "intensa dor, de início súbito e
piora progressiva", com prescrição de internação
urgente em UTI. Cobertura negada pela ré,
dispondo só poder validar o procedimento
solicitado dali a 03 meses. Sofrimento intenso e
profundo no caso concreto, com alterações no
bem-estar psicofísico que ultrapassaram os
aborrecimentos comumente experimentados no
cotidiano
da
vida
moderna.
Quantum
indenizatório. Particularidades do caso concreto.
Manutenção em R$ 10.000,00, sem gerar
enriquecimento
sem
causa,
alertando
o
fornecedor sobre a necessidade de buscar
alternativas para evitar a repetição de eventos
danosos como o tratado nos autos. Correção
monetária da data do arbitramento. Súmula no
362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Artigo 405 do Código Civil. Sentença mantida.
Negado provimento ao recurso que visava à
desconstituição da condenação ao pagamento de
danos
morais
ao
autor
e
cobertura
de
procedimentos médicos.” (TJSP; Apelação Cível
1014700-89.2016.8.26.0361; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a Vara da
Família e das Sucessões; Data do Julgamento:
01/06/2017; Data de Registro: 01/06/2017)
Irretocável, pois, a r. sentença.
Dos danos morais: configuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014345-98.2019.8.26.0003 -Voto no 29.269.
11
Por outro vértice, é inconteste que, ao
negar a cobertura da internação de urgência do beneficiário do
seguro-saúde, a operadora de saúde agiu com menoscabo com a
situação evidenciada.
Houve, assim, o ferimento do dever
elementar da preservação da dignidade, signo da pessoa
humana, à margem do regime jurídico em vigor, o que sobeja.
Com efeito, a negativa explicitada, porque
amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência, fere
o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o,
III, da CF), vértice básico do dano moral, certo que a injusta
recusa confere justa causa à fixação de indenização.
Marque-se que a responsabilidade civil
perante o consumidor é objetiva e solidária (Lei no 9.656/98, c.c. arts.
7o, parágrafo único; 14, caput, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90), o que,
ordinária e necessariamente, provoca o descabimento da conduta
da seguradora-recorrente.
É caso de flagrante abuso de direito (art.
187 do CC), o qual deve funcionar como limite ao exercício do
direito subjetivo da ré.
Aplicável, pois, o enunciado 37 do CJF,
verbis:
“Art. 187: a responsabilidade civil decorrente do
abuso
do
direito
independe
de
culpa
e
fundamenta-se somente no critério objetivo-
finalístico”.
Nesse
sentido,
colacionam-se
os
seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL
PREVENDO COBERTURA DE TRATAMENTO
ONCOLÓGICO.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014345-98.2019.8.26.0003 -Voto no 29.269.
12
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
ABALO
PSICOLÓGICO.
REEXAME
DE
PROVAS.
RECUSA
INDEVIDA.
CONFIGURAÇÃO
DE
DANOS MORAIS. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO
DO
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
VALOR
RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça entende ser passível de
indenização a título de danos morais a recusa
indevida/injustificada pela operadora do plano de
saúde em autorizar a cobertura financeira de
tratamento médico (...)
(AgRg no AREsp 468.749/RJ, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 05/08/2014, DJe 08/08/2014).
“RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL.(...)
DANOS
MORAIS.
CABIMENTO.
MATÉRIA
PACIFICADA. Nos termos da jurisprudência
reiterada do STJ, 'a recusa indevida à cobertura
pleiteada pelo segurado é causa de danos
morais, pois agrava a sua situação de aflição
psicológica e de angústia no espírito' (REsp
657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ
12/12/2005)" (AgRg no Ag 1318727/RS, de minha
relatoria,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
17/05/2012,
DJe
22/05/2012).3.
Agravo
regimental
não
provido
(AgRg
no
AREsp
512.109/RJ,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
24/06/2014, DJe 01/08/2014)”.
Sob outro aspecto, é certo que a
reparação civil de dano infringido à dignidade da pessoa
humana não encontra parâmetros legais definidos.
De
fato,
a
fixação
do
quantum
compensatório é atribuída ao prudente arbítrio judicial.
Nesse sentido, o V. Aresto, ipsis litteris:
“Ao contrário do que muitos pensam, o dano
moral, por não haver repercussão no patrimônio,
não há como ser provado; ele existe tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014345-98.2019.8.26.0003 -Voto no 29.269.
13
somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo
o bastante para justificar a indenização. Assim é
entendido por se tratar de algo material. A
jurisprudência é unânime em remeter ao
prudente arbítrio judicial a fixação do 'quantum'
para a composição do dano, no que o
regramento positivo não conhece quaisquer
restrições
ou
limitações,
haja
vista
a
determinação constitucional no sentido de que a
indenização respectiva seja proporcional ao
agravo e a inexistência de balizamentos ali
preestabelecidos (CF, art. 5o, V e X). uma
recente obra sobre dano moral ressalta bem o
tema
na
doutrina
e
na
jurisprudência,
assinalando a importância do 'equivalente, mais
ou menos aproximado, do valor perdido' (in,
'Dano Moral', de José Rafaelli Santini, LED, São
Paulo, 1997). A indenização, nesses casos, não
visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a
honra, a tristeza ou a humilhação; são valores
inestimáveis, mas isso não impede que seja
precisado um valor compensatório, que amenize
o respectivo dano. Prudente, dessa forma, seja
fixada
com
base
em
alguns
elementos
informativos como a gravidade objetiva do dano,
a personalidade da vítima, sua situação familiar
e social, a gravidade da falta, ou mesmo a
condição
econômica
das
partes”
(REsp
239.973/RN, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL,
Quinta Turma).
Ainda com esta exegese, os seguintes
precedentes, a saber: REsp 565.880/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, Quarta Turma; REsp 192.786/RS, Rel. Ministro NILSON
NAVES, Terceira Turma; REsp 151.767/ES, Rel. Ministro EDSON
VIDIGAL, Quinta Turma; REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma; e, REsp 109.470/PR, Rel.
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma.
Esta é a mesma interpretação exarada na
IV Jornada de Direito Civil, consoante o Enunciado 550 (“A
quantificação da reparação por danos extrapatrimoniais não
deve estar sujeita a tabelamento ou a valores fixos”), cuja
justificativa traz que, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014345-98.2019.8.26.0003 -Voto no 29.269.
14
“Da análise desse fato, devemos lembrar que a
linha
entre
a
indenização
ínfima
e
o
enriquecimento sem causa é muito tênue;
entretanto, a análise do caso concreto deve ser
sempre priorizada. Caso contrário, corremos o
risco de voltar ao tempo da Lei das XII Tábuas,
em que um osso quebrado tinha um valor e a
violência moral, outro. Quando um julgador
posiciona-se acerca de um dano moral, deve
atentar para alguns pontos, entre os quais a
gravidade do fato, a extensão do dano, a
posição social e profissional do ofendido, a
condição financeira do agressor e do agredido,
baseando-se nos princípios da razoabilidade,
equidade e proporcionalidade, além da teoria do
desestímulo.
Dessa
forma,
a
chance
de
resultados finais serem idênticos é praticamente
nula. O juiz não pode eximir-se do seu dever de
analisar, calcular e arbitrar a indenização dentro
daquilo que é pretendido entre as partes. Assim,
considerando o que temos exposto, conclui-se
que não deve existir limitação prévia de valores,
sob o risco de fomentarmos a diabólica indústria
do dano moral”.
À míngua de parâmetros legais e tendo em
mente o grau de reprovabilidade da conduta da operadora de
saúde, os consectários advindos de sua impostura e a
capacidade econômica das partes, tem-se que a indenização
arbitrada no valor de R$ 10.000,00 se mostra adequada aos
parâmetros jurisprudenciais.
Nessa
medida,
considerando-se
a
extensão do dano, o caráter dissuasório da indenização, e ao
mesmo tempo ponderar que não haja lucro indevido ao ofendido,
a quantia arbitrada encontra-se em consonância com as
especificidades do caso concreto.
Objetivamente inviável, portanto, qualquer
alteração no r. julgado de primeiro grau.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0014345-98.2019.8.26.0003 -Voto no 29.269.
15
Nos moldes do art. 85, § 11, do
CPC/2015, majorem-se os honorários sucumbenciais arbitrados
na origem para 15% sobre o proveito econômico, com correção a
partir da publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator